Tribunal: CARF
Processo: 10680.014111/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014111/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.821 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
PEDRO PAULO LUZ LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. VALORES INDIVIDUAIS E GLOBAIS.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano calendário,
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-34.030, que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA, ano-calendário de 2001 (exercício 2002).
O crédito tributário lançado decorre da constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou investimento, mantidas em
instituição financeira, em relação às quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprovou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014111/2006-49
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014111/2006-49

mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Verificação Fiscal (Relatório Fiscal e-fls. 12 a 42).
A ciência do lançamento foi em 19/12/2006 (e-fl. 07).
A impugnação foi apresentada em 16/01/2007 (e-fls. 261 a 269), alegando,
conforme relatório do Acórdão recorrido:
1. Houve decadência do direito de lançar relativamente aos meses anteriores a dezembro
do ano-calendário de 2001;
2. O Auto de Infração é nulo, por ter sido efetuada a tributação utilizando-se a tabela
anual;
3. Existem acórdãos do Conselho de Contribuintes - atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - no sentido do que afirma no item 2 acima;
4. Todos os valores sob autuação são inferiores a R$12.000,00 e a soma anual não
ultrapassa a R$80.000,00, valores que não poderiam ser considerados para efeitos de
rendimentos omitidos, tendo em vista a legislação que rege o assunto;
5. Conforme amplamente provado durante o período de fiscalização demonstrou sua
condição de atleta e professor esportivo na modalidade hipismo;
6. Para buscar um meio de prova, obteve junto ao HSBC Bank Brasil S/A a indicação
de cheques de terceiros que foram utilizados para depósito em sua conta corrente. Desta
forma, de posse da informação do número da conta do emitente do cheque depositado,
efetuou um depósito de valor simbólico naquelas contas, tomando conhecimento do
nome do emitente.
7. Nestas condições, tem como comprovar a origem, em datas e valores coincidentes
dos seguintes valores depositados:
• Federação Paulista de Hipismo — conforme recibo de depósito anexo a conta
40004444 — Banco 142 — Ag. 601 é de titularidade da Federação Paulista de Hipismo;
• A comprovação de que os cheques depositados na conta-corrente do contribuinte
foram emitidos pela Federação de Hipismo (conta 4000444) se dá mediante a juntada
dos documentos fornecidos pelo HSBC Bank Brasil S/A;
• Os valores recebidos da Federação Paulista de Hipismo referem-se à premiação em
razão de classificação em provas hipismo patrocinadas pela dita Federação. Para
comprovar tal assertiva, anexa à presente farta documentação que para facilidade de
manuseio, está organizada de acordo com a tabela transcrita, onde cada coluna tem os
seguintes significados:
• Data de série de evento, coincidindo com as datas dos cheques e respectivos depósitos;
• Classificação obtida em cada uma das provas;
• Número da folha em que se encontra a classificação;
• Referência do resultado da classificação;
• Valor da premiação;
• Número da folha em que se encontra o valor da premiação;
• Referência da premiação;
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014111/2006-49

• Valor do depósito realizada na data
• Data do depósito.
• Outras premiações;
• O depósito realizado no dia 11/12/01, no valor de R$3.640,00, foi efetuado com a
utilização dos cheques nos valores de R$1.200,00 e R$2.200,00 relativos à conta
18910307 de titularidade de Marly Batista de Lima, como se comprova pelo recibo de
depósito bancário, responsável pela Escola de Equitação Jaguar, que declara ter pagado
o valor de R$3.750,00 a título de premiação;
• A prova da realização do evento e respectiva premiação encontram-se no Programa do
Evento;
• O depósito realizado no dia 2/5/2001, no valor de R$2.500,00 foi efetuado com a
utilização do cheque emitido pela Sociedade Hípica Porto-alegrense, titular da conta
0400123617-5 da agência 367 (doc. 137) do Banco do Brasil em Porto Alegre — RS,
em decorrência da premiação no evento realizado nos dias 26 a 29/04/01, • O depósito
realizado no dia 18/12/01, no valor de R$7.850,00 foi efetuado com a utilização dos
cheques no valor de R$6.650,00 emitidos pela Federação Eqüestre de Pernambuco;
• Os depósitos realizados nos dia 09/02/01 e 4/09/ '‘01, nos valores de R$2.000,00 e
R$1.050,00, respectivamente, foram efetuados com utilização com cheques de
titularidade da mãe de sua genitora, Maria Lúcia Lacerda, conforme se verifica no
extrato bancário, anexado;
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 271 a 283) e decidiu por acolher
parcialmente os argumentos. O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
Ementa:
DECADÊNCIA.
No lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, a decadência opera-se, se a lei não fixar prazo à homologação, após
cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
PROVAS.
As alegações constantes da impugnação devem ser acompanhadas de provas suficientes
que as confirmem.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014111/2006-49

O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/11/2011 (e-fl. 459). Em 13/12/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 460 a
466.
Em preliminar alegou aplicação da decadência e no mérito alegou que a aplicação
dos limites estabelecidos no art. 42 da Lei no 9430, de 1996, se aplica a cada um dos titulares de
conta corrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar é alegado a decadência dos fatos geradores ocorridos antes de
19/12/2001.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o último dia do fato gerador do tributo será
sempre o dia 31/12 do ano-calendário, neste caso em concreto, 31/12/2001.
Súmula CARF no 38 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo
à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ainda que se considere a contagem do prazo decadencial mais favorável nos
termos do art. 150, §4o do CTN, o prazo para o lançamento era até 31/12/2006 e a ciência
ocorreu em 19/12/2006, logo não há se se falar em decadência.
Mérito
No mérito a recorrente sustenta que os depósitos bancários realizados na conta
corrente, se considerados individualmente, não ultrapassam o valor de R$ 12.000,00 (doze mil
reais) e que a somatória deles é de R$ 65.600,50 (sessenta e cinco mil, seiscentos reais e
cinquenta centavos), portanto, inferior ao limite que estabelece os §§ 3o e 6o do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996.
A decisão de piso reduziu a base de cálculo do tributo para R$ 62.550,50 (sessenta
e dois mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), mas não entendeu que se aplicava
o limites:
No que se refere aos valores inferiores a R$12.000,00 e com somatório inferior a
R$80.000,00 consigne-se que os valores dos somatórios anuais são calculados com base
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014111/2006-49

nos créditos totais de origem não comprovada da conta e não pelos valores imputados a
cada titular. No presente caso, o valor lançado pela fiscalização foi de R$131.200,00,
sendo dividido entre os dois titulares, já que conta-conjunta, o que importou em
R$65.600,50 para cada um, não se aplicando, no presente caso, limite de que trata o
art. 42, inciso II, da Lei n° 9.430/96 e alterações posteriores, como propugnado pelo
interessado. (grifos não originais)
Ressalta-se que, na mesma ação fiscal, sob idêntico motivo, foi realizado
lançamento na pessoa da esposa do recorrente. O crédito tributário, controlado no processo
10680.014292/2006-11, já foi apreciado por esse Conselho nesta mesma turma e reconheceu,
embora em decisão por maioria de votos, a aplicação do limite por pessoa, dando provimento ao
recurso voluntário.
Processo no 10680.014292/2006-11
Recurso Voluntário
Acórdão no 2301-006.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 5 de dezembro de 2019
Recorrente RENATA ANDRADE MUZZI LACERDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. VALORES INDIVIDUAIS E GLOBAIS.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no anocalendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física (Súmula Carf
no 61).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros
Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital que negaram
provimento. Manifestou interesse de fazer declaração de voto o conselheiro João
Maurício Vital. Nos termos do § 7o do artigo 63 do anexo II da Portaria MF no 343/2015
(RICARF), considera-se não formulada a declaração de voto.

Todavia essa não é a posição majoritária nas decisões da Câmara Superior de
Recurso Fiscais – CSRF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITO IGUAL
OU INFERIOR A R$ 12.000,00 - LIMITE DE R$ 80.000,00.
Para efeito de determinação do valor dos rendimentos omitidos, não será considerado o
crédito de origem não comprovada de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00,
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.821 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014111/2006-49

se o seu somatório não ultrapassar o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-calendário. A
aplicação do inciso II do § 3o do artigo 42 da Lei 9.430/96 - em especial no tocante ao
limite de R$ 80.000,00 - é providência que independe do número de titulares da
conta, na medida em que se trata de ato preparatório com vistas à seleção dos
créditos que serão auditados e não da aplicação da norma contida no seu § 6o, que
encerra norma de responsabilidade pelo tributo que será apurado ao final.
(Acórdão no 902-008.671, de 17/03/2020) – grifos não orginais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeita a preliminar de
decadência e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 498
DF CARF MF
Original